Tribunal: TJSP
Processo: 1015736-04.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
NEGÓCIO JURÍDICO. Compra e venda de bem móvel. Ação de obrigação de fazer. Compradora que pretende obrigar a vendedora à realizar a transferência do bem. Veículo que pertence ao acervo hereditário. Inexistência de alvará válido autorização a tradição. Negócio jurídico pendente de validação pelo Juízo do inventário. Falta de interesse processual configurado. Sentença de extinção mantida.

Ementa:
NEGÓCIO JURÍDICO. Compra e venda de bem móvel. Ação de obrigação de fazer. Compradora que pretende obrigar a vendedora à realizar a transferência do bem. Veículo que pertence ao acervo hereditário. Inexistência de alvará válido autorização a tradição. Negócio jurídico pendente de validação pelo Juízo do inventário. Falta de interesse processual configurado. Sentença de extinção mantida. Recurso negado